Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700057-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SONIA ALVES DE SOUZA, MATEUS PEREIRA FE, LUAN BARROS DE SA, LUCIANO BARROS DE SA, ADRIANO PINTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A primeira apelante é patrocinada por advogado constituído - Dr. Gabriel Medeiros de Alcantara – OAB/DF 59646-A. As razões de apelação, contudo, foram apresentadas pela Defensoria Pública (ID 70426630). Conceda-se novo prazo para a primeira apelante apresentar as razões de apelação. Após, retornem-se à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões à apelação da primeira apelante. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES